Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-95.2011.8.11.0027
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000424-95.2011.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 208.540.561-49 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - CPF: 000.266.921-80 (APELANTE), MARILEIDE ALVES LIRA - CPF: 079.250.691-04 (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (APELADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), PAULO ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 035.111.621-49 (APELADO), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDICAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES NÃO COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Para haver juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos, pois incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado.

Situação dos autos em que o contexto probatório não se mostra suficiente a efeito de firmar juízo condenatório, diante da ausência de comprovação dos fatos jurídicos de injúria, calúnia, difamação ou atuação com abuso de direito pelo demandado a amparar a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA, LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL e MARILEIDE ALVES LIRA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c.c Indenização por Danos Morais no 0000424-95.2011.8.11.0027, proposta em face de ALCY ALVES VELASCO e PAULO ALVES DE FIGUEIREDO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais) (Id. 184717255).

Em razões de Id. 184717261, os apelantes mencionam que a ação foi proposta em vista de declarações injuriosas e caluniosas prestadas pelos apelados a jornais e sites de notícia, em que atribuíram aos apelantes crimes de furto, estelionato, apropriação indébita, má administração dos bens da falecida, dentre outros, além da divulgação de informações contidas nos autos do inventário e em Inquérito Policial.

Afirmam que, diversamente do que está consignado na r. sentença, não resta dúvida alguma quanto à autoria e responsabilidade dos apelados pela ampla divulgação das ofensas aos apelantes.

Seguem dizendo que os danos morais causados pelos recorridos se deram em decorrência da violação da imagem, reputação, honra e o conceito social dos autores, razão pela qual devem ser objeto de arbitramento pelo Juízo, em quantia proporcional à ofensa.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso para condenar os apelados no pagamento de indenização por danos morais e determinar a desindexação dos nomes dos apelantes da ferramenta de busca do Google, com a inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 184717267, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível manejados contra sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos em ação de obrigação de não fazer cumulada com pedidos de indenização por danos morais e antecipação de tutela, proposta pelos apelantes Ademir Alves de Oliveira, Laura Melissa Lira Rangel Maia e Marileide Alves Lira em face dos apelados Alcy Alves Velasco e Paulo Alves de Figueiredo.

Segundo consta da inicial, houve um desentendimento entre as partes no curso da Ação de Inventário e Partilha da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO, na qual o apelado Paulo exercia a função de inventariante e o apelante Alcy, a de advogado do inventariante.

Os desentendimentos teriam se iniciado por conta de declarações fornecidas pelos apelados a jornais e sites, atribuindo aos apelantes a prática de crimes de furto, estelionato, apropriação indébita, má administração dos bens da falecida, dentre outros, além da divulgação de informações contidas nos autos do inventário e em Inquérito Policial. Atestam os autores, ainda, que as acusações se deram em virtude de divergências políticas entre Ademir e Alcy.

Pois bem.

O artigo 186 do Código Civil dispõe:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E o artigo 953 do mesmo diploma:

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido”.

Como bem consignado na sentença, em que pese às alegações dos recorrentes, nada de concreto restou demonstrado no que tange a má-fé na conduta dos recorridos.

Das reportagens acostadas junto à inicial, é possível identificar a menção ao nome de ambos os apelados, como supostamente responsáveis pelo conteúdo compartilhado:

“De acordo com o advogado das vítimas, Alcy Velasco, tudo foi descoberto porque o nome de Maria Figueiredo foi negativado no Serasa alguns meses após sua morte, quando o advogado deu entrada no inventário. “É impossível finalizar a ação de inventário sem que a dívida junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 17.311,00 seja quitada, ressaltando que a totalidade desta dívida é de responsabilidade do presidente da Câmara”, afirmou o advogado. (Reportagem publicada em 20/12/2010 na Agência de Notícias Primeira Hora – id. 67507455 – fls. 36). (grifos nosso)”

No site www.reportermt.com.br, em reportagem cujo título é: “
Itiquira: presidente da Câmara rouba dinheiro de tia falecida e caso vai parar na polícia”,
o corpo da notícia traz as mesmas informações supratranscritas,
ipsis literis
(id. 67507455 – fls. 38).

Mais adiante, em outra publicação anexa aos autos (id. 67507455), consta também informação de que:
“A denúncia foi feita pelo advogado Alcy Alves Velasco, é ele quem está cuidando do inventário (...) O advogado Alcy Alves Velasco explicou que foi contratado pelo senhor Paulo Alves de Figueire fazer o inventário de dona Maria do Carmo. Segundo ele, a filha da idosa, Maria Conceição faleceu e como não possuía herdeiros, deixou seus bens e heranças para a mãe. Conforme as declarações do advogado, dona Maria Conceição deixou uma quantia de R$ (...) quando morreu e exatamente uma hora e 43 minutos, o vereador e sobrinho da falecida fez uma transferência on line para a conta dele no valor de mil reais e sacou mais mil. (...) Ainda conforme as declarações do advogado Alcy Velasco, no dia 02 de junho de 2009”.

É incontroverso que determinadas notícias envolvendo o nome dos apelantes foram veiculadas em jornais e sites de notícias. Todavia, do conjunto probatório dos autos, não restou demonstrado o elemento subjetivo (dolo ou culpa de ofender os requeridos por meio das declarações prestadas pelos requerentes).

Em depoimento pessoal do requerente Ademir (ID 67507456, págs. 77/79), esse declarou que:

“Em 2010, quando houve conversas pelas ruas de Itiquira de que haveria denúncias em face do então Prefeito, os requerentes passaram a me difamar. Entrevistas na rádio local, em jornais, sites. Nessas manifestações, eles diziam que eu fiz financiamento em nome da minha tia, que eu saquei dinheiro da minha tia para minha conta, etc. Houve a transferência porque eu ajudava a administrar as contas da minha tia. Mas toda a família autorizava. O saque foi com autorização do Paulo inventariante, para pagar impostos. A conta era da minha tia porque eu a ajudava. Também houve a distribuição de panfletos. Dr. Alcy distribuía dentro da Câmara com os amigos. Ele chegou a fazer manifestação levando a população de Ouro Branco contra a minha pessoa, com objetivo de me difamar. Alcy era parente do Prefeito e fazia isso a mando do Prefeito, por divergências políticas. É de conhecimento de toda a cidade que ele fazia isso. A esposa do Dr Alcy era secretária de gabinete”.

Por sua vez, a requerente Marileide, também em depoimento pessoal (ID 67507456, págs. 77/79), esclareceu:

“Houve acusações mentirosas de transferências de dinheiro para a minha conta e da minha filha. Eram transferências para pagar custas do inventário. Dr Alcy que fez os panfletos, ele andava nos bares reunindo com as pessoas. Meu irmão era presidente da Câmara. Quando ele acatou a denúncia contra o então Prefeito, cunhado do Alcy, esse criou esse fato”.

Em complemento, foi o depoimento pessoal da requerente Laura (ID 67507456, págs. 77/79):

“Foi uma transcrição do que foi dito pelo requerido. Em uma das declarações, ele disse que eu nunca tomei conhecimento do processo de inventário. Mas eu era advogada constituída pelo inventariante. Fiz as primeiras declarações. Eu que abri o processo. Fizeram declarações contra mim sobre furto. A transferência que houve para a minha conta de mil reais, nenhum dos outros irmãos tinha dinheiro para pagar as custas do processo. Tinha anuência de todos os tios para que o meu tio (requerente) atuasse nessas transferências. Eu não tive acesso ao panfleto, eu fiquei sabendo que envolvia meu nome. Residia em Itiquira até 2009. Eu tinha clientes aqui e essas notícias prejudicaram minha vida profissional. Meu tio Ademir era pessoa de confiança da falecida. Todos os tios sabiam. Minha mãe Marileide não foi beneficiada por transferências. Fui ouvida em inquérito de furto, estelionato envolvendo os fatos”.

Por sua vez, o requerido Alcy (ID 67507456, págs. 77/79), apresentou a seguinte versão em audiência:

“Advogo em um processo de inventário. Maria do Carmo era única herdeira. Essa veio ao óbito e foi instaurado novo inventário. Eu advogo no caso para os dois espólios. No inventário da Maria, eu ingressei como advogado após uma renúncia da Dra. Laura. Logo de início, me deparei com as primeiras declarações nos autos, e foi verificada a omissão de algumas ações e créditos que o espólio tinha a seu favor. Foi solicitada a retificação dos autos e com isso começou uma certa exaltação de ânimos entre as partes. Em um segundo momento, foi descoberto junto ao Banco do Brasil alguns saques. Eu fui alertado pelos herdeiros, filhos da Maria. Havia um crédito de 9 mil reais, mas verificamos que não havia mais esses 9 mil reais. Foram transferidos depois da morte parte para a advogada Laura e uma partes para os outros dois autores. Além do sumiço dessa importância, também foram transferidos valores de cheque especial. Encontramos uma dívida de quase 20 mil reais. Eu fui entrevistado e prestei as declarações. Mas os contatos foram por telefone. A imprensa me procurou. Eu não disse exatamente o que está nas reportagens. Eu disse que já estava tramitando na delegacia de Itiquira um inquérito, que esclarecia sumiço de importância em dinheiro por parte de três pessoas. Nós fizemos reuniões na casa de um filho da herdeira, com pessoas interessadas no processo, alguns vizinhos ouviram, eu falando da situação que era grave. Na época, o Prefeito era meu cunhado. Entre abril de 2009 até julho de 2012, eu não tive nenhum contato com meu cunhado e minha irmã, nós não nos falávamos. O fato de levar ao conhecimento da polícia foi debatido entre todos os interessados. No contrato de honorários que firmei com o espólio consta que haveria trabalhos junto à imprensa. Está descrito que o meu trabalho, além de ser policial, judicial, poderia ser junto à imprensa que seria uma forma de pressionar os autores a procurar o Banco do Brasil e reparar os prejuízos causados ao espólio. Eu me reportei a um rapaz Maxuel que sempre fazia a cobertura de eventos em Itiquira. Foram apresentadas as declarações no inventário agora.”

Já o requerido Paulo (ID 67507456, págs. 77/79) assim declarou:
“Desconheço a história dos panfletos. Não dei entrevistas. Alcy foi contratado porque a advogada anterior nos abandonou. Não havia contrato com Alcy autorizando que ele atuasse junto à imprensa. Já trabalhei na Prefeitura. Eu era assessor parlamentar”. De acordo com a informante Maracy (ID 67507456, págs. 77/79): ”Houve notícias contra os autores. No jornal Tribuna, na televisão. Foi dito que Ademir teria usado dinheiro que não era dele, que ele teria cometido crime. As declarações foram feitas pelos requeridos. Eu tenho conhecimento de que foram distribuídos panfletos. A matéria na TV eu não vi, mas a escrita eu li.”

O informante Divino (ID 67507456, págs. 77/79) acrescentou:

“O que eu ouvi dizer da população foi de um panfleto. Eu cheguei a ler rapidamente esse panfleto. Dizia que o Ademir era vereador e não deveria fazer isso com a tia. De ter sacado o dinheiro da tia, roubado a tia. Não sei quem divulgou o panfleto. Não vi a reportagem da TV, só ouvi os comentários da imprensa. Eu não tenho conhecimento de que Alcy foi autorizado ou não a dar entrevistas, que eu saiba não tinha autorização. Participei de várias reuniões na casa de um irmão nosso, teve uma reunião que foi cogitado espalhar pela cidade para chegar à imprensa. Ai depois surgiu isso na imprensa. Não tenho conhecimento de que Ademir tenha movimentado esse dinheiro. Na época os documentos dela estavam com o Ademir, mas não posso afirmar que foi ele que movimentou. O Banco está nos cobrando agora. Ouvi dizer que tem um inquérito. Sou herdeiro desse inventário, porque minha mãe morreu. Nesse período Alcy era irmão da primeira dama, mas ele não tinha relação com o Prefeito.”

A testemunha do juízo Cristóvão (ID 67507456, págs. 77/79) informou que:
“Eu era colega de trabalho do Ademir. Vi panfletos e matérias em sites. Desconheço quem espalhava os panfletos. Eram sites de notícias diárias. Era noticiado que o Presidente da Câmara tinha problemas, mas não me recordo exatamente o que era”.

A testemunha do juízo Marco (ID 67507456, págs. 77/79) assim depôs em audiência:
“Eu vi por mídia. Internet. Acho que era do News. A matéria falava que foi desviada uma quantia de valor pelo Ademir de uma tia dele. Sobre os panfletos, ouvi falar, mas não vi.
”

A testemunha do requerido José Alves (ID 67507456, págs. 77/79), sobre o assunto:

“O que eu sei é que eles movimentaram a conta do Banco do Brasil, indevidamente. Isso passou a ser de domínio público. Paulo meu irmão era inventariante, Ademir não tinha nenhuma relação. Laura atuou no processo, e as movimentações foram de quando ela atuava. Quando Laura renunciou, passou para o Dr. Alcy. Eles não entregaram o cartão de crédito. Mesmo após a renúncia da Laura, continuaram as transferências e movimentações. Nós aguardamos a decisão do advogado que tomou as providências. Denunciamos na polícia. Nós ficamos preocupados por conta dos avisos do Banco do Brasil. Não tivemos prejuízos financeiros por conta dessa história, só estávamos com medo. Houve reunião na casa do Sr. Gelson com os herdeiros nessas reuniões. Não dei entrevista a ninguém. Não decidimos nada, isso surgiu da boca do povo. Depois que passou a ser de domínio público, isso foi parar na imprensa.”

Por fim, em depoimento da informante do requerido Paulo Alves (ID 67507456, págs. 77/79):

“Eu sei que os autores pegaram o dinheiro do Banco e disseram que foram nós. O dinheiro era da finada Conceição. O Ademir é quem ficou com os documentos dela. Depois do falecimento. Antes ele não fazia essa assistência. Quem tomava conta das contas era ela mesma. Laura foi advogada do processo. Não sei se tinha autorização para movimentar contas. Sobre saque e transferência, os autores sacavam. Estavam errados, não tinham autorização. Minha mãe não autorizou movimentações bancárias. Não paguei nada em relação a essas cobranças do Banco do Brasil. Já prestei depoimento desse fato na delegacia. Não sei se o contrato com o advogado requerido autoriza divulgação em imprensa. Não participei de reuniões para autorizar esse tipo de divulgação pela imprensa pelo advogado”

Com efeito, ante o teor dos depoimentos prestados, bem concluiu a Magistrada
a quo
no sentido de que: a) não há certeza sobre a pessoa responsável por veicular e distribuir os panfletos que teriam, supostamente, ofendido a honra dos requerentes; b) não há certeza sobre eventual autorização que os herdeiros deram ao advogado requerido para que atuasse na divulgação dos fatos na imprensa; c) não há prova acerca do intento dos requeridos de violar a moral e os direitos da personalidade dos requerentes por meio das declarações juntadas nos autos e, por fim, não há comprovação de que os fatos noticiados na imprensa realmente eram falsos e que foram feitos por supostos fins políticos do advogado requerido.

Logo, as declarações e matérias estão abarcadas pela liberdade de expressão, em defesa dos interesses dos clientes/espólio, não restando comprovada a intenção dos apelados em ofender a dignidade dos apelantes.

Portanto, os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto à efetiva violação moral causada pelas matérias publicadas/divulgadas, tampouco os demais requisitos necessários à responsabilização civil dos requeridos (art. 373, I do Código de Processo Civil). Com isso, não há que se falar em dano moral.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA – OBSERV NCIA AO ART. 85, §2o DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Para que seja configurado o dano moral é necessário a existência cumulativa de três requisitos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo. Quando um litigante decai de todos os pedidos formulados na inicial, deve responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários sucumbenciais (art. 85 do CPC). Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos requisitos do §2o, do artigo 86, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
(TJ-MT - APL: 00006334220118110002 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2017).

Quanto aos pedidos de obrigação de não fazer e de desindexação do nome dos apelantes na busca de ferramenta Google, verifico que também não merecem acolhimento.

De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, é possível determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados. Contudo, também de acordo com o STJ, em regra, os provedores de busca da internet (ex: Google) não têm responsabilidade pelos resultados de busca apresentados. Em outras palavras, não se pode atribuir a eles a função de censor, obrigando que eles filtrem os resultados das buscas, considerando que apenas espelham o conteúdo que existe na internet. Ou seja, apenas em circunstâncias excepcionalíssimas é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca.

Na hipótese dos autos, não se está diante de uma situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário, pois como já esclarecido não restou comprovada a violação ao direito de intimidade dos apelantes.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024